Tribunal: TJDFT
Processo: 0721128-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PLEITO SUBSIDIÁRIO FORMULADO EM GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. FÉ PÚBLICA. IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PARTILHA IGUALITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em razão da vedação à inovação recursal, não se conhece o pleito subsidiário formulado em grau recursal quando a causa de pedir é embasada em matéria de fato que não foi discutida em primeira instância. Inovação recursal configurada. Apelação não conhecida em parte.

2. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, conforme disciplina o artigo 1.725, do Código Civil.

3. E, uma vez demonstrado que as partes assinaram escritura pública declaratória de união estável, por cujo período engloba a aquisição do bem imóvel objeto do litígio sobre a partilha, sem que se tenha demonstrado a existência de qualquer vício, dolo ou coação, deve-se proceder à partilha igualitária da bem. 3.1. A prova testemunhal, nesse caso, resta enfraquecida, uma vez que os relatos das testemunhas indicadas pela parte autora não foram precisas em uma série de informações, razão pela qual também deve prevalecer a prova documental, produzida por ambas as partes litigantes.

4. Apelação conhecida em parte e, na extensão conhecida, desprovida.